Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. VÍNCULO. EMPREGO. INEXISTENTE. ALIMENTANTE. DESEMPREGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de antecipação de tutela para fixar os alimentos provisórios em quinze por cento (15%) dos rendimentos brutos do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade de redução do percentual de alimentos fixados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das necessidades do alimentante nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil e no princípio da proporcionalidade. A finalidade é assegurar ao alimentando meios de sobrevivência digna em observância às reais condições econômicas do alimentante, sem o onerar demasiadamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O valor correspondente a trinta por cento (30%) do salário-mínimo é razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade no caso concreto”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IV; CPC, art. 489, § 1o, IV; CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.694, § 1o, e 1.703; Lei n. 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.